Tribunal: STF
Processo: RE 169628
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-28
Data de publicação: 1999-09-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO AO TERCEIRO POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A isenção de tributos de que trata o § 5º do artigo 184
da Constituição Federal, deferida às operações relativas às
transferências de imóveis desapropriados, há de ser entendida como
imunidade e tem por fim não onerar o procedimento expropriatório ou
dificultar a realização da reforma agrária, de competência exclusiva
da União Federal.
2. Os títulos da dívida agrária constituem moeda de pagamento da justa
indenização devida pela desapropriação de imóveis por interesse social
e, dado o seu caráter indenizatório, não podem ser tributados.
3. Terceiro adquirente de títulos da dívida agrária.
Imunidade. Extensão. Impossibilidade. O benefício alcança tão-somente o
expropriado. O terceiro adquirente, que com ele realiza ato mercantil,
em negócio estranho à reforma agrária, não é destinatário da norma
constitucional.